Tribunal: STF
Processo: HC 184304
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro de Albuquerque e Sá e outros, em favor de Wilson Carlos Cordeiro da Silva, contra ato do Min. Rogério Schietti Cruz do STJ no HC 572.187/RJ.
    Consta dos autos que o paciente, ex-secretário de Gestão do Estado do Rio de Janeiro, condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por sentença mantida em grau de apelação, está custodiado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira. 
    Em razão da pandemia no novo coronavírus, a defesa informa ter peticionado junto ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro pela excepcional conversão da prisão preventiva em medidas cautelares do art. 319 ou prisão domiciliar, ante ao quadro de hipertensão do paciente. 
    Considerando a existência de recurso de apelação em curso no TRF da 2ª Região, o juiz de primeira instância, em observância ao princípio do juiz natural, declinou da análise do pedido. Em sequência, na segunda instância, o Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo, nos autos da Apelação Criminal n. 0501634- 09.2017.4.02.5101, indeferiu os pedidos formulados pela defesa. 
    Foi impetrado, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi liminarmente indeferido pelo Relator. 
    Nesta Corte, os defensores do paciente renovam os argumentos deduzidos no bojo do HC 180.472/RJ, por mim apreciado em 03/04/2020, além das alegações apresentadas no STJ.
    Em síntese, assinalam que o paciente, de 55 anos de idade, padece de hipertensão, pertencendo ao grupo de risco para infecções por novo coronavírus. Desse modo, faz jus à prisão domiciliar enquanto perdurar o cenário de crise de saúde.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    O paciente figurou como braço direito e pessoa de extrema confiança de Sérgio Cabral no cometimento de inúmeros crimes e peça fundamental na articulação administrativa, operacional e financeira da extensa e elaborada organização criminosa, com atuação ilícita atrelada a várias obras públicas e que funcionava na cúpula do Poder Executivo do Rio de Janeiro e em vários segmentos do governo. 
    Por oportuno, colo trecho do ato coator que decidiu pela manutenção da prisão preventiva no estabelecimento prisional: 
    Ademais, não verifico a possibilidade de deferir nenhuma tutela de ofício.
    O paciente respondeu preso a ação penal e foi condenado por graves crimes de corrução e lavagem de dinheiro. O impetrante não especifica outras condenações ou ações penais em curso, inclusive em outros Tribunais, que, sabe-se, o paciente ostenta. O dado é imprescindível para aferir o risco que o réu representa para a coletividade e interpretar, com razoabilidade, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Na ação decorrente da Operação Eficiência, o réu foi condenado a 9 anos e 10 meses de reclusão e 300 dias-multa. Consta da sentença que "Wilson Carlos foi o principal articulador nos esquemas ilícitos coordenados pelo apenado Sergio Cabral" (fl. 198) e que ostenta periculosidade diferenciada, ante "a ambição desmedida de uma agente público que, compartilhando a responsabilidade de gerir o atendimento das necessidades básicas de milhões de cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, opta pela prática criminosa para auferir ganhos pessoais". Os ilícitos objeto da condenação são de acentuada lesividade e correspondem ao desvio de "altas cifras, pois mais de 16 milhões de dólares de origem ilícita foram irregularmente inseridos no sistema monetário brasileiro" (fl. 199), a revelar profundo desprezo pela leis e instituições públicas.
    Não há falar em falta de cautelaridade da prisão, pois o paciente está segregado desde o início da ação penal. Por ocasião da sentença, o Juiz assinalou a necessidade inarredável de sua cautela, considerando não só a gravidade dos crimes apurados, mas "que há inúmeros procedimentos em curso neste juízo" contra os apenados e "que [...] foram também condenados por participarem de organização criminosa" (fl. 218). Era contemporâneo o risco que a liberdade do réu representava para a ordem pública, risco esse que só está neutralizado por força da segregação, mantida na sentença condenatória. 
    A condenação foi confirmada em segundo grau de jurisdição. 
    O Tribunal a quo assinalou a existência de outros registros criminais, a corroborar as evidências sobre a periculosidade do paciente: (…)
    Não se pode olvidar, à luz não somente da condenação citada nestes autos, mas de tudo o que foi objeto das várias fases posteriores da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, que o postulante está envolvido em diversos crimes em contexto de gigantesco esquema de corrupção, de forma a revelar especial periculosidade social.
    A defesa, inclusive, cita habeas corpus sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis, a denotar o leque de persecuções penais a que responde. A defesa não especifica o total das condenações do sentenciado, nem os outros decretos de prisão preventiva aos quais está submetido. No processo que deu origem a este habeas corpus, consta guia provisória de execução, para que possa alcançar os benefícios da progressão de regime. (eDOC 13, p. 3-4, grifo nossol)
    Destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Especificamente quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação da defesa de que o paciente possui problema de saúde é relevante, porém não configura caso extremo de risco e tampouco um impositivo para concessão de prisão domiciliar.
    Com esses fundamentos, não vislumbrando ilegalidade na prisão preventiva, nem mesmo risco extremo à saúde do paciente, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente